Tribunal: TJDFT
Processo: 0041910-17.2005.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NATUREZA PETITÓRIA. IMÓVEL PERTENCENTE À COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. TÍTULO DOMINICAL. MATERIALIZAÇÃO DA POSSE COMO EXPRESSÃO DO DOMÍNIO E DIREITO DE SEQUELA INERENTE À PROPRIEDADE. PROPRIEDADE COMPROVADA. PEDIDO ACOLHIDO. ASSEGURAÇÃO DA POSSE DIRETA À TITULAR DO DOMÍNIO. RÉUS. OCUPANTES DE IMÓVEL DE NATUREZA PÚBLICA. APELAÇÃO. ARGUIÇÕES. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. VÍCIOS PROCESSUAIS INEXISTENTES. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. DECISÃO E ACORDO ENTABULADO EM SEDE DE AÇÃO POSSESSÓRIA. RESOLUÇÃO NÃO EVIDENCIADA E HAVIDA HÁ MAIS DE 3 (TRÊS) DÉCADAS. INVOCAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. SITUAÇÃO DE FATO ALTERAÇÃO. DETENÇÃO PRESERVADA. INÉRCIA DOS DETENTORES. INVOCAÇÃO DUMA COMPOSIÇÃO QUE JAMAIS TIVERAM INTERESSE EM CUMPRIR. RESOLUÇÃO DO LITÍGIOSO SOB A NOVA FORMATAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INVOCAÇÃO. POSTURA CONTRADITÓRIA E OFENSIVA À BOA-FÉ. REFUTAÇÃO (CC, ART. 505, I). SENTENÇA. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO REFORMATÓRIO. REJEIÇÃO. SENTENÇA. PRESERVAÇÃO.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de omissão ou carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. Subsistentes a necessidade, utilidade e adequação da pretensão petitória deduzida pela titular dominial do imóvel litigioso visando obter a posse direita do bem, pois, a despeito de sua posição de proprietária e detentora da posse indireta, não o possui diretamente, ressoa indene seu interesse de agir ao demandar sua imissão na posse da coisa, estando a elucidação da postulação sob a ótica do direito material enlaçada exclusivamente ao mérito, não guardando nenhuma correlação com as condições da ação
4. A ação reivindicatória consubstancia o instrumento processual apropriado para o proprietário que não detém a condição de possuidor reaver a posse do imóvel que lhe pertence de quem injustamente vem possuindo-o ou detendo-o, destinando-se, pois, a resguardar ao titular do domínio o direito que o assiste de elidir a indevida ingerência de terceiros sobre aquilo que é seu, permitindo que dele se aposse e passe a fruir e usufruir das prerrogativas que irradiam da propriedade.
5. Sobejando incontroversa a propriedade do imóvel litigioso e sua natureza pública, à titular dominial deve ser assegurada a posse direta da coisa como materialização do direito de sequela inerente ao domínio, não aproveitando ao detentor a arguição da subsistência de acordo entabulado entre as partes, no ambiente de ação possessória anteriormente manejada, há mais de 3 (três) décadas, implicando situação de subsistência de coisa julgada, porquanto, ainda que subsistente a composição, restara suplantada pela perduração da situação de fato e inércia do detentor, tonando inviável que invoque a composição ao ser confrontado com a detenção indevida de imóvel público.
6. Ainda que subsistente acordo firmado há mais de 3 (três) décadas, não tendo sido executado, resultando na perduração da relação material do detentor com o imóvel de natureza pública e, por conseguinte, com a titular do domínio, por quase 40 (quarenta) anos, deve ser resolvida sob nova conformação jurídica, e não sob a égide do convencionado, que, ainda que celebrado com os contornos defendido, restara suplantado pelo tempo, atraindo a incidência do disposto no artigo 505, I, do Código Civil, implicando a invocação do acordado como fato impeditivo do direito invocado em ambiente petitório ofensa à boa-fé objetiva e postura contraditória, pois somente aventado quando confrontado o detentor com a situação que mantivera, tornando inviável que o arguido seja reconhecido como apto a qualificar situação de coisa julgada a recobrir a relação de direito material havido entre as partes.
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Unânime.